Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-14.2018.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004008-14.2018.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONATO DE ALMEIDA - CPF: 882.622.271-15 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), DONATO DE ALMEIDA - CPF: 882.622.271-15 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo Interno. Inexistência de débito. Ausência de contrato comprovado. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco/requerido contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de nº 10933524 em ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito. O banco recorrente questiona a ausência de análise de detalhes contratuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação da existência do contrato questionado e se o julgamento monocrático poderia ter sido substituído por julgamento colegiado, além de considerar a aplicação das normas de proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O banco não apresentou o instrumento contratual, configurando a ausência de prova sobre a existência do débito. Na relação de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade do contrato e fornecer informações claras e adequadas (CDC, arts. 6º, III e 52).

4.
O agravo interno não trouxe fatos novos nem fundamentos jurídicos diversos que justificassem a modificação da decisão monocrática, restando mantida a decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito.

5. A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 47; 52; 14.

Jurisprudência releva
nte citada
:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a
decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo réu/agravante, mantendo a
sentença proferida pela MMª. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 0004008-14.2018.8.11.0032), ajuizada pelo segundo apelante contra o Banco, julgou parcialmente procedente o pleito autoral “
tão somente para declarar a inexistência do débito concernente ao contrato de nº 10933524 averbado em margem consignada
” (cf. Id. nº 213823686).

A agravante sustenta que “
o caso é de decretação da nulidade da r. decisão agravada, a fim de que o julgamento se dê, originalmente, de forma colegiada, com a prévia intimação da data do julgamento, a fim de que a agravante tenha a oportunidade de realizar sustentação oral e oferecer memoriais aos demais julgadores
”, além de insistir que “
no julgamento dos autos de número supracitado, o e. julgador, na fundamentação, não dispôs acerca das diversas numerações atribuídas ao contrato avençado, fundamentando que os o banco não trouxe o instrumento contratual que se discute, omitindo fato capaz de elucidar a questão
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. nº 231320695).

Nas contrarrazões, o autor/agravado
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 236764656).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, de modo que não há falar em falta de fundamentação. Isso, pois, o Banco/réu sequer combate o aspecto central em que se assenta o raciocínio sentencial, a saber, a ausência do instrumento do contrato e, por consequência, a impossibilidade de se saber qual foi o teor das cláusulas pactuadas, permanecendo, pois, irrefutável a conclusão de que “
não havendo nenhum indício da celebração do contrato de n° 10933524, é de rigor reconhecer a inexigibilidade do valor impugnado na petição inicial, já que não comprovada sua origem
”, afinal, em se tratando de relação de consumo (STJ, Súmula nº 297), exige-se do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024